Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702897-24.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE LISBOA APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS D E S P A C H O Nos termos dos art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos – em adição aos já juntados na origem – documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator